Tribunal: TJDFT
Processo: 0714793-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714793-07.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JOAO PAULO DA SILVA, JULIANA PALIS HORTA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL FLAT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELO DOS RÉUS DESPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO. 1. As taxas condominiais são de trato sucessivo e por tempo indeterminado. Neste caso, o alcance da condenação não pode se restringir às prestações vencidas até a data do trânsito em julgado da condenação, devendo abarcar as obrigações que venham a vencer na fase de cumprimento de sentença. 2. É lícita a supressão do desconto de pontualidade, com a cobrança integral do valor do aluguel, e não há bis in idem com a cobrança da multa contratual, que tem natureza distinta, de penalidade pela inadimplência. 3. Aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em observância ao princípio da causalidade. 4. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado contrariou o artigo 1.336, § 1°, do Código Civil, pugnando para que seja afastada a aplicação em duplicidade da multa por atraso. Aduzem que os encargos de mora devem incidir sobre o valor da taxa condominial verdadeira, no caso a cobrada com o suposto desconto de pontualidade. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Tecem, ainda, considerações a respeito da aplicabilidade do princípio da causalidade quando da condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial. Deixam, todavia, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.336, § 1°, do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 4. Embora o abono de pontualidade e a multa moratória sejam, ambos, espécies de sanção, tendentes, pois, a incentivar o adimplemento da obrigação, trata-se de institutos com hipóteses de incidência distintas: o primeiro representa uma sanção positiva (ou sanção premial), cuja finalidade é recompensar o adimplemento; a segunda, por sua vez, é uma sanção negativa, que visa à punição pelo inadimplemento. 5. À luz dos conceitos de pontualidade e boa-fé objetiva, princípios norteadores do adimplemento, o abono de pontualidade, enquanto ato de liberalidade pela qual o credor incentiva o devedor ao pagamento pontual, revela-se, não como uma "multa moratória disfarçada", mas como um comportamento cooperativo direcionado ao adimplemento da obrigação, por meio do qual ambas as partes se beneficiam. 6. Hipótese em que não configura duplicidade (bis in idem) a incidência da multa sobre o valor integral dos alugueis vencidos, desconsiderando o desconto de pontualidade.” (REsp 1745916/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/2/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Com relação à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Quanto à aplicabilidade do princípio da causalidade, o apelo especial igualmente não deve subir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030